Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Crime de estelionato. "Golpe da cerâmica". Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Paciente multirreincidente. Delito - em tese - praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto. Constrangimento ilegal inexistente. Prisão domiciliar. Requisitos ausentes. Pandemia do COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada.